Tribunal: STF
Processo: Rcl 93681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jocinei Furtado, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Recurso Inominado Cível nº 0000371-54.2023.8.16.0157, pelo qual teria sido contrariada a jurisprudência vinculante desta Corte cristalizada no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação declaratória e de cobrança em desfavor do Município de São João do Triunfo, postulando o pagamento da diferença do adicional de insalubridade calculado sobre o salário base, nos termos do art. 143, do Estatuto dos Servidores Públicos — Lei municipal n° 613, de 1993, uma vez que o Município realiza o pagamento do referido adicional sobre o salário mínimo nacional, em desatenção ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante e à própria legislação municipal. Informa que a sentença julgou procedente o pedido, mas, que, em grau recursal, o Órgão reclamado deu provimento ao recurso do Município por entender que “não seria devido o pagamento retroativo da diferença salarial, ante a proibição da alteração da base de cálculo por decisão judicial” (e-doc. 1, p. 3).

3. Alega que a decisão reclamada “avaliza o Município de São João do Triunfo/PR em continuar a realizar o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo nacional, o que vai de encontro com a Súmula Vinculante n° 04, tendo em vista a existência de legislação própria no Município que determina o pagamento o adicional de insalubridade sobre o menor valor de referência de vencimentos do servidor (salário base) (Art. 143, da Lei n° 613/93 – Estatuto dos Servidores Públicos)” (e-doc. 1, p. 7).

4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pede que seja “cassada a decisão impugnada (art. 992, CPC), determinando-se a prolação de nova decisão (art. 993, CPC), em observância à Súmula Vinculante nº 4, e o artigo 143, do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal n° 613/1993)” (e-doc. 1, p. 11). Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

5.  De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. No presente caso, alega-se violado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

10. A exegese consolidada nesta Corte sobre o referido enunciado revela uma dupla vedação. A primeira, de natureza material, proíbe a utilização do salário mínimo como fator de indexação para vantagens de servidores ou empregados. A segunda, de índole processual e institucional, impede que o Poder Judiciário, ao constatar a inconstitucionalidade de uma base de cálculo, atue como legislador positivo e a substitua por outra de sua escolha. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, declarada a não recepção de norma que utilize o salário mínimo, a lacuna normativa daí decorrente deve ser suprida pelo legislador competente, não cabendo ao Judiciário criar novo critério. 

11. No caso concreto, aponta-se, como ato reclamado, o acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Juizados Especiais do  TJPR, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ente municipal em face da sentença de procedência dos pedidos autorais, no seguintes termos (e-doc. 5 p. 2-4; grifos acrescentados):

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ART. 143 DA LEI MUNICIPAL Nº 613/1993, QUE VINCULA O ADICIONAL AO MENOR VALOR DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Sustenta o Recorrente que a sentença proferida pelo Juízo a quo violou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal n.º 613/1993), bem como o princípio da separação dos poderes, nos termos da Súmula 04 do STF. 
Cinge-se, portanto, a controvérsia em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pelo Recorrido.
Quanto ao mérito recursal, assiste razão ao Recorrente.
O art. 143 da Lei Municipal nº 613/1993 em momento algum vincula o salário mínimo ao adicional pleiteado, mencionando expressamente que este será calculado com base no “menor valor de referência de vencimentos do servidor”.
Assim, constata-se que não há qualquer ilegalidade na base de cálculo adotada pela Administração municipal quando da edição da lei municipal, a qual determinou a incidência do adicional sobre o menor valor de referência de vencimentos do servidor, diante da ausência de vinculação da base de cálculo ao salário mínimo.
Conclui-se, portanto, que a base de cálculo prevista na lei municipal é constitucional, pois não está vinculada ao salário mínimo, não sendo permitido ao Poder Judiciário se imiscuir do processo legislativo e substituir a base de cálculo legalmente prevista, sob pena de agir como legislador positivo, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF, in verbis:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
No mesmo sentido, já se manifestou recentemente o STF em decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 56.151 Paraná, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
“In casu, verifica-se que o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4.
Consta dos autos que a decisão reclamada assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, mas determinou o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, destacando a inconstitucionalidade da lei municipal de regência.
Ocorre que a Lei Municipal 1.621/2008, na dicção do art. 68, § 3º, dispõe sobre o adicional de insalubridade a ser calculado com base no vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Madaguaçu, e não com base no salário mínimo como alegado pela parte ora beneficiária.
Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrelasse o adicional de insalubridade ao salário mínimo – o que não ocorreu no caso sub examine – esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia”
Desse modo, existindo previsão legal a embasar a pretensão recursal do Requerido /Recorrente, deve a sentença ser reformada.
Assim, merece acolhimento a pretensão recursal do município quanto ao pedido de alteração da base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, eis que não se verifica qualquer ilegalidade na base de cálculo prevista na legislação municipal, bem como em razão da vedação da Súmula Vinculante nº 4, do STF.”

12. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a autoridade reclamada analisou o artigo 143 da Lei Municipal nº 613, de 1993, de São João do Triunfo, que estabelece como base de cálculo para o adicional de insalubridade o "menor valor de referência de vencimentos do servidor". O colegiado paranaense constatou, acertadamente, que tal base de cálculo não se confunde com o salário mínimo nacional, afastando, assim, a primeira vedação contida no verbete sumular. 

13. Em seguida, o Órgão julgador passou a analisar a conduta do juízo de primeira instância, que havia determinado a substituição da base de cálculo legal (menor valor de referência) pelo salário-base do servidor. A Turma Recursal, ao reformar a sentença, o fez sob o fundamento explícito de que tal substituição por decisão judicial é vedada, citando diretamente a parte final da Súmula Vinculante nº 4. Confira-se: 

“Conclui-se, portanto, que a base de cálculo prevista na lei municipal é constitucional, pois não está vinculada ao salário mínimo, não sendo permitido ao Poder Judiciário se imiscuir do processo legislativo e substituir a base de cálculo legalmente prevista, sob pena de agir como legislador positivo, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF (...).”

14. Fica evidente, portanto, que o ato reclamado não apenas observou, mas efetivamente utilizou o paradigma vinculante como sua principal razão de decidir. A decisão da Turma Recursal não contrariou a Súmula Vinculante nº 4, mas a aplicou para corrigir a decisão do Juízo de 1º Grau que incorria na conduta vedada pelo enunciado: a substituição de base de cálculo por provimento judicial.

15. Com efeito, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Tribunal reclamado implica ofensa ao teor do enunciado n° 4 da Súmula do STF, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se à interpretar o artigo 143 da Lei Municipal nº 613, de 1993. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a interpretação dada ao dispositivo legal, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, como violadora da jurisprudência vinculante desta Corte, ora em apreço. 

16. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes ao que ora se analisa, do que fazem prova os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de contradição interna no acórdão embargado. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Previsão na legislação local. Alteração por decisão judicial. Impossibilidade. Violação à Súmula Vinculante 4. Embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o teor da Súmula Vinculante nº 4. 
2. A parte recorrente sustenta a existência de contradição no acórdão embargado e precedentes da Segunda Turma. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em contradição. 
III. Razões de decidir 
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do julgado ou entre estes e a sua conclusão. A contradição ou divergência do acórdão embargado, relativamente aos argumentos proferidos no julgamento de outros precedentes, não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 
5. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” 
6. No caso em análise, observa-se que existe previsão legal expressa acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, correspondente ao valor da referência inicial do plano de carreira do município. Ainda que, atualmente, seja utilizado o salário mínimo conforme o disposto no art. 91 da Lei 2347/2011, não é permitido ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para modificar a base de cálculo do referido adicional. 
7. A autoridade reclamada, sob o fundamento de realizar uma interpretação conjunta da legislação municipal, acabou por alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 4. 
8. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
IV. Dispositivo 
9. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 79.331-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 11/11/2025; destaques acrescidos)

“RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” 
(Rcl nº 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).

“EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. 2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade dos empregados do Hospital das Forças Armadas, com fundamento no piso salarial previsto no anexo I da Lei 10.225/2001. Entretanto, essa norma legal não fixou nova base de cálculo, nem há notícia de convenção coletiva determinando parâmetro diverso do salário mínimo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 13.685-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 14/05/2015)

17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

18. Convém advertir, por fim, que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

19. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator